Tribunal: TJES
Processo: 5005440-26.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005440-26.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDERSON ANJOS RIBEIRO
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5005440-26.2025.8.08.0030

Recorrente:
JANDERSON ANJOS RIBEIRO

Recorrido:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE FATURA DIVERSA DA QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3
– O autor comprov
ou o pagamento da fatura com vencimento em 10/02/2025.
Todavia, a negativação decorreu do inadimplemento da fatura de 10/03/2025, no valor de R$ 58,25 (cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos), relativa à anuidade do cartão de crédito.

4
– Não há, portanto, prova de quitação do valor específico que ensejou a restrição creditícia, sendo que a existência de dívida legítima autoriza a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito.

5 - Embora a parte recorrida tenha pleiteado a condenação do autor por litigância de má-fé em sede de contrarrazões, entendo que o exercício do direito de ação e de recurso, ainda que sob tese jurídica rejeitada, não configura, por si só, o dolo processual necessário para tal sanção.

6 – Sentença de improcedência mantida pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)